Tribunal: TCU
Processo: 020.468/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1309/2022-TCU-Plenário Considerando que os interessados se limitaram a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que os documentos trazidos pelos interessados não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta por este Tribunal; considerando que, não obstante a jurisprudência atual deste Tribunal pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento movidas contra danos causados ao erário, a aplicação do regime previsto na Lei 9.873/99 evidenciou que não se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, no caso concreto; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a este Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, IV, 'b' , e 288 do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de revisão interposto por Nara Souza de Souza e Raimundo Nonato Souza Martins, contra o Acórdão 5269/2020-TCU-Primeira Câmara , por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos interessados, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.468/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.287/2020-4 (Cobrança Executiva); Processo 031.291/2020-1 (Cobrança Executiva); Processo 031.284/2020-5 (Cobrança Executiva); Processo 033.381/2020-8 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Nara Souza de Souza (XXX.646.852-XX); Raimundo Nonato Souza Martins (XXX.096.262-XX). 1.3. Recorrentes: Nara Souza de Souza e Raimundo Nonato Souza Martins. 1.4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Juarez Frazão Rodrigues Junior (5.851/OAB-AM). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.